Tribunal: TJSP
Processo: 1501414-85.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria da ameaça devidamente demonstradas. Relato da vítima firme e coeso sobre a ameaça proferida pelo acusado. As palavras proferidas causaram medo e temor real na vítima, considerando que motivaram o pedido e o deferimento de medidas protetivas. A

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria da ameaça devidamente demonstradas. Relato da vítima firme e coeso sobre a ameaça proferida pelo acusado. As palavras proferidas causaram medo e temor real na vítima, considerando que motivaram o pedido e o deferimento de medidas protetivas. A emoção decorrente de briga ou discussão não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do CP. Para configuração do crime de ameaça, desnecessário ânimo e calmo e sereno, de forma que eventual estado de ira não afasta a tipicidade penal. Condenação mantida. Dosimetria. Pena fixada em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Aplica-se a fração de 1/6 para cada vetor valorado na primeira fase, ficando afastado o pleito do réu de aplicação da fração de 1/8. Não há que se falar em afastar a agravante de ter sido o crime cometido com violência doméstica contra a mulher, pois tal circunstância foi utilizada para agravar a pena somente por uma vez, inexistindo bis in idem. Reprimenda mantida. Recurso desprovido.